Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720686-70.2023.8.07.0009 DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 58312660), não conheço do recurso (id 57669332). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator